Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA UTILIZADA EM SITE DE EMPRESA DE TURISMO. PROVA DA AUTORIA DA FOTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU DE CRÉDITO DA AUTORIA. DANO PATRIMONIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. Em suas razões, o recorrente alega que o registro das obras intelectuais não é condição para a proteção do direito autoral. Afirma que a foto claramente é de sua autoria e que o recorrido utilizou sua foto em seu sitio para ilustrar propaganda com fins comerciais e não expôs os créditos autorais. Requer reparação pelo dano patrimonial e dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A proteção dos direitos autorais independe de registro obra, configurando este ato mera faculdade assegurada ao seu autor, conforme artigos 18 e 19 da Lei 9.610/98. Assim, considerando que a comprovação pode ser feita por outros meios, é mister analisar as provas colacionadas aos autos.
IV. O autor juntou prova de que a fotografia utilizada para estampar o sítio eletrônico da recorrida é de sua autoria (ID 49933571 - Pág. 1). A ré, por outro lado, não demonstra de qual banco de dados retirou a fotografia. Com efeito, meras ilações de que os documentos são prints de tela de computador não são suficientes a desconstituir o direito do autor. Além disso, em diligência, ao acessar o sítio eletrônico da requerida (http://martintravel.com.br/sitenovo/public/) no dia 22/08/2023 às 15:57, verifica-se que a fotografia de autoria do autor ainda está estampada na página inicial sem que lhe tenham sido dados os devidos créditos.
V. Com efeito, a utilização sem autorização do autor e sem a indicação da autoria da obra viola os artigos 22, 28 e 29 da Lei 9.610/98. E, uma vez demonstrado o uso indevido de trabalho fotográfico de sua propriedade, sem a sua ciência ou anuência, com o objetivo de exploração comercial, reconhece-se a violação dos direitos patrimoniais, os quais fixo, por equidade (artigo 6o da Lei n. 9.099/95), em R$ 1.000,00.
VI. Neste contexto, a utilização indevida da obra fotográfica e a omissão de seus créditos geram, por si só, direito à indenização por dano moral, sendo dispensável a prova do prejuízo e do abalo moral, que se permite em tal caso presumir, conforme artigos 24, incisos I e II, e 108, da Lei 9.610/98. Portanto, arbitro em R$ 1.000,00 o valor a ser pago a título de dano moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor R$ 1.000,00, a título de danos materiais e R$ 1.000,00, a título de danos morais. Ainda, condeno a parte ré a retirar de seu sítio eletrônico a fotografia de autoria do autor no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.